Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-98.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Ademais, a responsabilidade de assistir, criar e educar o filho menor é de ambos os pais, os quais são obrigados a concorrer na proporção de seus rendimentos para o sustento da filha menor. Considerando que o valor dos alimentos fixados na sentença são compatíveis com o patamar que vinha sendo pago espontaneamente, não há razão para sua alteração.